Tribunal: TJBA
Processo: 0003793-37.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003793-37.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Codemar Comercio e Importacao Ltda

Advogado(s)
:
IVONILDES OLIVEIRA MARTINS, LUDMILA MARTINS NOBREGA

10

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS. AUSÊNCIA DE ATOS DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40 DA LEF À LUZ DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ (REsp 1.340.553/RS). DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO FORMAL OU INTIMAÇÃO ESPECÍFICA QUANDO JÁ EXISTEM ATOS DE CITAÇÃO PENHORA EFETIVADOS. DESLINDE PENDENTE DE IMPULSO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que declarou a prescrição intercorrente com fundamento no art. 40 da LEF e na orientação do STJ firmada no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), diante da paralisação do processo por mais de cinco anos após a efetivação da penhora sem adoção de medidas pelo exequente para promover a expropriação do bem ou satisfazer o crédito.

2.

No julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 566), o Superior tribunal de Justiça delimitou os critérios para o escorreito reconhecimento da prescrição intercorrente em matéria tributária, oportunidade em que firmou orientação segundo a qual a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, o que, diante da ausência de providências processuais do exequente, considera-se o início automático do prazo de um ano de suspensão do processo, na forma do art. 40 da LEF.

3.
Com relação à alegação de ausência de fixação dos marcos interruptivos, verifica-se dos autos que a decisão monocrática (ID 83467100) foi expressa ao registrar que, após a penhora realizada em 15/04/1999 (ID 79839229), a citação foi efetivada em 20/05/1999 (ID. 79839228), ao tempo em que consignou que a Fazenda Pública somente voltou a se manifestar nos autos em 24/08/2005 (ID. 79839234).

4.
Apesar da parte agravante insistir que não houve inércia, a análise da tramitação processual permite concluir que a Fazenda pública permaneceu sem praticar atos processuais entre 20/05/1999 e 24/08/2005, a dizer, quedou silente por lapso temporal superior ao quinquênio legal a contar do vencimento do prazo de 01 (um) ano de suspensão automática do processo a partir do último ato processual praticado (20/05/2000), de modo que, ainda que a paralisação tenha ocorrido após atos que, em tese, interrompem a prescrição, a ausência de impulso processual por prazo superior a cinco anos se revela fato jurídico suficiente para a deflagração da eficácia extintiva da prescrição intercorrente.

5.
A ausência de decisão formal de suspensão não impede o reconhecimento da prescrição, pois o prazo corre de forma automática após a paralisação do processo, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 566).

6.
Por fim, tendo como premissa que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), a narrativa genérica de “entraves estruturais do Judiciário” não elide o dever processual de agir do credor, sendo inviável exigir intimação formal quando a paralisia decorre da ausência de providências ulteriores do exequente quando já havia constrição e citação válidas.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA